Tribunal: TJMT
Processo: 1002326-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 1002326-35.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ROSA MARIA PREGO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição de Recurso Especial, sob Id. 57582452.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve a recorrente declarar e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
No caso em análise, a recorrente comprovou, por meio dos documentos de Id. 63090482, que o benefício foi concedido em primeiro grau, bem como é assistida da Defensoria Pública, evidenciando a necessidade da concessão do benefício.
Diante disso, defiro a concessão da justiça gratuita pleiteada.
Intimo a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, voltem-me conclusos para juízo de admissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV